Tribunal: TJDFT
Processo: 0708959-93.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA CONVIVÊNCIA PÚBLICA, CONTÍNUA E DURADOURA COM OBJETIVO DE CONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA. RECONHECIMENTO DO PEDIDO SEM PODERES ESPECIAIS. INEFICÁCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento de união estável post mortem, no qual a autora sustenta a existência de convivência duradoura com o falecido e alega nulidade pela ausência de homologação de reconhecimento do pedido formulado por advogado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. Há duas questões em discussão: (i) definir se é eficaz o reconhecimento do pedido formulado por advogado sem poderes especiais; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da união estável post mortem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
2. O reconhecimento da procedência do pedido exige poderes especiais do advogado, nos termos do art. 105 do CPC, de modo que a manifestação desacompanhada de tal outorga é ineficaz e não vincula a parte.
3. A ausência de homologação do reconhecimento do pedido é correta quando inexistente capacidade postulatória específica para a prática do ato.
4. A união estável exige convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família, conforme art. 1.723 do Código Civil.
5. A publicidade da relação pressupõe reconhecimento social do vínculo como entidade familiar, não se configurando em relações mantidas sob aparência meramente profissional ou sem notoriedade social.
6. O conjunto probatório não demonstra convivência pública e notória entre a autora e o falecido, sendo escassos os registros de interação conjunta e ausentes elementos de intimidade e afeto típicos de relação conjugal.
7. A convivência da autora com o falecido decorre de vínculo laboral como governanta e cuidadora, o que afasta, por si só, a presunção de entidade familiar.
8. A prestação de assistência material pelo falecido, inclusive com doações e custeio de despesas, revela liberalidade e gratidão, não configurando, isoladamente, união estável.
9. A ausência de indicação da autora como dependente em registros oficiais e a inexistência de declaração expressa do falecido acerca da relação reforçam a inexistência de núcleo familiar.
10. A relativização do requisito da publicidade é admitida em hipóteses excepcionais, desde que comprovada a comunhão de vida e interesses, o que não se verifica no caso concreto.
11. A prova testemunhal não confirma a existência de relação íntima ou convivência como casal, limitando-se a indicar relação de proximidade sem caráter conjugal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O reconhecimento do pedido pelo advogado sem poderes especiais é ineficaz e não produz efeitos processuais. 2. A caracterização da união estável exige prova robusta da convivência pública, contínua e duradoura com intuito de constituir família. 3. A relação de natureza laboral, ainda que acompanhada de afeto e liberalidade patrimonial, não configura união estável sem demonstração de vínculo conjugal. 4. A relativização do requisito da publicidade depende da comprovação inequívoca da comunhão de vida e interesses, inexistente no caso concreto.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 226, § 3o; CPC, art. 105; CC, arts. 1.723, 1.724, 1.725 e 1.726.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.203.770, Rel. Min. Nancy Andrighi; TJDFT, ApCiv 0700208-39.2022.8.07.0021, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 09/07/2025.